Tribunal: CARF
Processo: 10410.720934/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720934/2016-69
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.851 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃO
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais. Votou pelas conclusões, quanto ao recurso do Contribuinte, a
conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720934/2016-69
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

Relatório
Tratam-se de recursos especiais (fls. 2.099/2.112 e 2.129/2.152) interpostos,
respectivamente, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) e pelo contribuinte em
face do Acórdão no 1201-002.700 (fls. 2.075/2.097), no qual o Colegiado a quo, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a nulidade material da
cobrança do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Transcreve-se a seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
DESTRUIÇÃO OU DETERIORAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis
de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao órgão competente do Registro do
Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição: obrigações não cumpridas pelo contribuinte para legitimar suas
alegações.
ESCRITURAÇÃO
EM
LIVROS.
NECESSÁRIA
LEGITIMAÇÃO
POR
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados somente se comprovados por documentos hábeis
e idôneos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2011
LUCRO
REAL.
GLOSA
DE
DESPESAS
E
CUSTOS
ESPECÍFICOS.
ESCRITURAÇÃO
NÃO
IMPRESTÁVEL.
NÃO
APLICAÇÃO
DO
ARBITRAMENTO.
Quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real, o lucro deve ser arbitrado para fins de cálculo do IRPJ. A glosa
de despesas e custos específicos, não importando a totalidade destes, não torna
imprestável a escrituração para fins de arbitramento.
CUSTOS E DESPESAS GLOSADOS. DOCUMENTAÇÃO PROBANTE
As empresas são responsáveis pela manutenção, em boa guarda e ordem, de todos os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal. Assim, não é lícito à interessada
pretender eximir-se da comprovação de custos e despesas escriturados, ante a alegada
ocorrência de destruição por alagamento e desabamento, mormente quando não
cumpridas as exigências da legislação tributária concernente, e quando referida
comprovação possa ser obtida junto aos beneficiários dos pagamentos emitentes das
Notas e documentos probatórios dos serviços e produtos contratados relacionados pelo
próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2011
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não
comprovada sua causa ou não identificado seu beneficiário, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. A incidência recai sobre os
pagamentos efetuados comprovados pela autoridade fiscal pelo exame da sua
contabilidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando
desnecessárias para a solução da lide. A não apresentação de documentação probatória
por ocasião da impugnação, de dever do próprio contribuinte, não pode ser suprida pela
realização de diligência solicitada à administração tributária.
Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 2/19) que exigem, em
relação ao ano-calendário de 2011: (i) IRPJ e CSLL em razão da glosa de custos e despesas não
comprovados; e (ii) IRRF, como apuração reflexa, incidente sobre os valores das despesas
glosadas ante a caracterização de pagamentos sem causa.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 22/29:
(...)
03. A Ação fiscal foi centrada na análise da sua DIPJ ano calendário 2011 e outros
sistemas da RFB, onde apontam vultosos montantes dos seguintes custos e despesas:
a) MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS - custo constante na
Linha 32, Ficha 04A da DIPJ ano calendário 2011, no valor de R$ 8.855.410,74 (oito
milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e dez reais e setenta e quatro
centavos).
b) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOA JURÍDICA – custo constante na
Linha 36, Ficha 04A da DIPJ ano calendário 2011, no valor de R$ 4.833.168,91(quatro
milhões oitocentos e trinta e três mil cento e sessenta e oito reais e noventa e um
centavos).
c) OUTROS CUSTOS – custo constante na Linha 47, Ficha 04A da DIPJ ano
calendário 2011 no valor de R$ 13.549.748,36(treze milhões quinhentos e quarenta e
nove mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).
d) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOAS JURIDICAS – despesa constante na
Linha 04, Ficha 05A da DIPJ ano calendário 2011, no valor de R$ 2.210.999,75(dois
milhões duzentos e dez mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco
centavos)
(...)
07. Analisando a documentação apresentada verifica-se que o contribuinte deixou de
cumprir a principal exigência: a apresentação dos comprovantes dos custos e despesas
elencada no item 03 deste Relatório assim como o seu efetivo pagamento.
08. O contribuinte se eximiu dessa obrigação alegando que as mesmas foram
danificadas por conta do desabamento do teto do local onde eram guardados em
decorrência de fortes chuvas, conforme o Boletim de Ocorrência n° 0054-E/12-0011
lavrado na 11° DP da Capital – Clima Bom I e II.
09. O contribuinte publicou no Diário Oficial do Estado de Alagoas comunicando o
acima descrito na edição de 24.09.2012, fls. 57.
10. Entretanto e apesar dessas providências, da leitura do artigo § 1o, artigo 264 do
Regulamento de Imposto de Renda – RIR, estatuído pelo Decreto n° 3.000 de
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

26.03.1999, observa-se, s.m.j, que não foram cumpridas as determinações legais para
que o fisco acate a deterioração apontada, conforme discriminação abaixo:
“Art. 264 - A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos à sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o - Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).”
11. Nota-se que o contribuinte não cumpriu a legislação tributária para os casos de
extravios de documentos, pois:
a) Não publicou o aviso do extravio dos documentos em jornais de grande circulação,
de seu estabelecimento, no caso em Maceió/AL;
b) Não comunicou o fato ao órgão competente do Registro do Comércio, no caso a
Junta Comercial do Estado de Alagoas;
c) E finalmente não enviou cópia da comunicação a Junta Comercial de Alagoas ao
órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, no caso a Delegacia
da Receita Federal do Brasil.
(...)
02. Do Procedimento Fiscal
16. Foi baixado em 12.03.2015 a escrituração contábil do contribuinte, conforme
Requisição de Cópia de Escrituração Contábil n° 88621831-d8f6-4462-aa5b-
587b134446e5 para que pudéssemos aferir na mesma a escrituração dos custos e
despesas elencadas no item 03 deste relatório, considerando que o contribuinte não
apresentou os comprovantes dos mesmos e sua efetividade entrega, ficando sujeito a
glosa dos mesmos.
17. Efetivei na contabilidade o levantamento de todos os custos e despesas acima
referida, tendo por base as informações prestadas pelo contribuinte datado de
20.05.2015, elaborando planilhas demonstrativas e de resumos, todas efetivamente
anexadas a este auto de infração.
18. O levantamento acima serviu de base para o lançamento das infrações constantes
neste auto a saber: CUSTOS NÃO COMPROVADOS, código 0221.0023 e DESPESAS
NÃO COMPROVADAS, código 0221.0026, ou seja, foram glosadas todas os custos e
despesas elencadas no item 3 deste relatório por falta de comprovação, registrando mais
uma vez que todas as glosas foram baseadas na contabilidade que faz prova contra ou a
favor do contribuinte.
19. As infrações acima geraram como infrações reflexas:
a) CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Liquido código 0694.0076, considerando
o contido no artigo 57 da Lei n° 8.981 de 20.01.1995 com redação dada pela Lei n°
9.065 de 20.06.1995 que estabelece:
(...)
b) IRRF – Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamentos a Beneficiários não
Identificados/sem Causa – código 0238.0045, tendo por base o artigo 674 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, estatuído pelo Decreto n° 3.000 de
26.03.1999, com redação do artigo 61 da Lei n° 8.981 de 20.01.1995, que estabelece:
(...)
c) O contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamentos e o efetivo pagamento
das despesas explicitadas na alínea (d), item 3 deste Relatório, no caso a PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS COM PESSOAS JURIDICAS – despesa constante na Linha 04, Ficha
Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

05a da DIPJ ano calendário 2011, no valor de R$ 2.210.999,75(dois milhões duzentos e
dez mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos);
d) Mediante o fato descrito na alínea anterior o contribuinte enquadrou-se no §1°, artigo
674 do RIR/99, pois não comprovou a operação ou a causa e realizou pagamentos a
terceiros, sujeitando-se portanto ao lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte.
(...)
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 464/496) e, em seguida, a DRJ, por
meio da Resolução de fls. 532/534, determinou a realização de diligência nos seguintes termos:
(...)
Cabe ressaltar a divergência de interpretações pela própria administração tributária neste
ponto, cuja Solução de Consulta COSIT no 11, de 08 de maio de 2013, busca sanear.
Dela extrai-se que a glosa de custo ou despesa baseada em Nota fiscal inidônea (ou em
Nota Fiscal não apresentada, por analogia) é compatível com o IRRF desde que haja a
comprovação pela autoridade fiscal do efetivo pagamento daqueles valores.
Novamente do Relatório Fiscal extrai-se que para o lançamento tributário do IRRF em
questão foram levantados os lançamentos contábeis de Despesas na ECD, registrados na
ficha 05, linha 04 da DIPJ – Prestação de Serviços PJ, pautados no Razão e seu resumo
às folhas 325 a 330, conforme abaixo:
(...)
Isto considerado, faz-se mister buscar a efetiva comprovação dos pagamentos das
Despesas glosadas, não bastando a identificação daquelas na contabilidade do
contribuinte, para que sejam legitimados os valores de IRRF lançados, considerando os
critérios do lançamento e as razões de defesa do autuado.
Desta feita, proponho que o processo seja convertido em diligência para que sejam
esclarecidos e providenciados os itens a seguir, todos relacionados apenas ao
lançamento do IRRF incidente sobre os pagamentos a beneficiários não
identificados / operações sem causa:
a) As despesas discriminadas por beneficiário pelo contribuinte (fls.513/517) devem ser
confrontadas com os valores contabilizados na ECD, aferindo sua identidade e
compatibilidade com os valores e históricos registrados contabilmente;
b) O efetivo pagamento de cada uma daquelas despesas individualizadas, identificadas
na ECD, cujo beneficiário ou causa não foram identificados, deve ser comprovado pela
autoridade fiscal, seja por meio de extratos bancários, cópia de cheques, transferências
e/ou ainda pelos lançamentos contábeis a crédito de Caixa ou Bancos.
c) Levantados os itens precedentes, a autoridade autuante deve aferir se as hipóteses de
incidência do IRRF permanecem válidas, quais sejam, o efetivo pagamento ao
beneficiário não identificado OU a causa não identificada.
(...)
O resultado da diligência foi apresentado no Relatório de fls. 1.997/2.000.
Tramitado o feito, sobreveio decisão da DRJ (fls. 2.007/2.025) que julgou
procedente em parte a impugnação, exonerando determinada parcela da cobrança de IRRF.
Contra essa decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 2.033/2.068),
que julgado parcialmente procedente pelo referido Acórdão no 1201-002.700 (fls. 2.075/2.097).
Ambas as partes recorreram dessa decisão.
O recurso especial da PGFN (fls. 2.099/2.112) foi admitido nos seguintes termos
(fls. 2.115/2.122):
1) Erro na base de cálculo não implica em nulidade do lançamento
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

A Recorrente apontou 2(dois) paradigmas não reformados: Acórdãos no 2401-00.434 e
no 103-20451, que foram assim ementados:
Paradigma 1- Acórdão 2401-00.434, no essencial:
NULIDADE-ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO Erros na apuração da
base de cálculo, ainda que ocorram, não inquinam de nulidade o lançamento.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS – COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, no percentual de 15%,
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço de cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, de conformidade com o artigo 22, inciso IV, da
Lei n°8.212/91.
A Recorrente manejou o seu recurso, nos seguintes termos:
Conforme restará demonstrado, a decisão tomada no presente feito divergiu de outros
Colegiados do CARF em relação aos efeitos de erro na apuração da base de cálculo do
tributo. Eis o teor do voto condutor do acórdão recorrido:
(...)
Pois bem. A decisão recorrida diverge do decidido pela e. Primeira Turma da Quarta
Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, que, ao se debruçar sobre a mesma
questão, concluiu que, na hipótese de ser constatado erro na apuração da matéria
tributável, deve ser promovida a retificação do lançamento. Segue transcrita integralmente
a ementa do Acórdão Paradigma n. 2401-00.434 Acórdão n. 2401-00.434
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2005
“NULIDADE-ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Erros na apuração da base de cálculo, ainda que ocorram, não inquinam de nulidade
o lançamento.
(...)
Como se depreende do cotejo analítico entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma,
é evidente a divergência, pois, na decisão recorrida o erro no procedimento de apuração
foi subsumido à hipótese de nulidade do lançamento, enquanto, no paradigma, foi tratado
como erro suscetível de revisão no exercício do controle de legalidade que tem lugar no
curso do processo administrativo fiscal.
(...)
Análise do Primeiro Paradigma - Acórdão 2401-00.434, que foi assim ementado no
que interessa para a divergência:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/08/2005
NULIDADE- ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO- Erros na apuração da
base de cálculo, ainda que ocorram, não inquinam de nulidade o lançamento.
De fato, no caso deste paradigma houve o questionamento a respeito da nulidade do
lançamento em função da necessidade de retificação da base de cálculo
Trechos do voto condutor do primeiro paradigma:
Voto Vencedor
Não vislumbro a nulidade apontada pelo ilustre conselheiro relator. Não se trata de
mudança de critério jurídico. Trata-se, ao meu ver, da adoção da base de cálculo proposta
pelo contribuinte em sede de impugnação (fls. 111). Os valores propostos pelo fisco para
a retificação da base de cálculo (fls. 163 e 164) nada mais são do que a adoção da base
proposta pela recorrente (fls. 111).
O que deve ocorrer á a retificação do lançamento para adequá-lo à realidade fática
ou jurídica:
"NULIDADE- ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. Erros na apuração da
base de cálculo, ainda que ocorram, não inquinam de nulidade o lançamento, podendo
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

dar lugar a cancelamento total ou parcial da exigência." (1° Cal° C —Ac. 101-96557 —
Rel. Sandra Maria Faroni)
"COFINS. BASE DE CÁLCULO. ERRO DE APURAÇÃO. Constatado que houve erro na
apuração da base de cálculo da Cofins por parte da Fiscalização, deve-se retificar o
lançamento para excluir da base de cálculo os valores que não correspondem ao
faturamento da fiscalizada." (2° Ca)° C — Ac. 201-79213 — ReL Walber José da Silva)
"PIS. ERRO MATERIAL. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Provado erro material no cálculo de conversão, registrado no Acórdão recorrido, de
litros de gasolina adquirida de distribuidora para reais, há de se proceder ao devido.
Portanto, alinho-me ao entendimento adotado na jurisprudência acima descrita, no sentido
de que não há de se declarar a nulidade do lançamento.
Destarte, rejeito, a preliminar de nulidade do lançamento. (Destacou-se).
A recorrente logrou êxito na demonstração da divergência deste primeiro paradigma.
Enquanto o ac. recorrido anulou o lançamento por haver erro na base de cálculo que já
havia sido ajustada pela DRJ em função do resultado de diligência, ou seja, erro
encontrado no critério quantitativo da regra matriz de incidência do tributo. O primeiro
paradigma afastou a nulidade e deixou bem claro que tal tipo alteração na base de
cálculo não implica em nulidade do lançamento, mas em simples ajustes que implica
apenas em "retificação do lançamento para adequá-lo à realidade fálica ou jurídica". A
diversidade e generalidade dos julgados citados na fundamentação do paradigma deixa
claro o espectro de generalidade que a decisão abarca, sendo irrelevante a matéria de
fundo ou tributo em debate.
Análise do segundo paradigma (Acórdão no 103-20451)
(...)
Dessa forma, afasto este segundo paradigma, uma vez que não se demonstrou a
divergência (falta de congruência fático/jurídica).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, em juízo prelibatório OPINO por DAR SEGUIMENTO ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF), mas
apenas através do primeiro paradigma (Ac. no 2401-00.434).
Também o recursos especial do contribuinte (fls. 2.129/2.152) foi admitido. De
acordo com o despacho de fls. 2.244/2.246:
(...)
Afirma a recorrente que a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, ao
prolatar o acórdão no 1201-002.700, emprestou à legislação tributária interpretação
distinta daquela acolhida por outro colegiado do CARF ou do extinto Conselho de
Contribuintes, no que concerne à seguinte matéria:
Obrigatoriedade do arbitramento do lucro em face da glosa de montante
expressivo de custos e despesas operacionais não comprovados.
Feito o relato, passo, a seguir, ao exame da presença dos pressupostos para
admissibilidade do recurso especial, nos termos dos arts. 67 e 68 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF.
O recurso especial foi interposto antes de decorrido o prazo regimental de 15 (quinze)
dias contados da ciência do acórdão recorrido, logo, é tempestivo. Ademais, foi
interposto por parte legítima, qual seja, o próprio sujeito passivo, por meio de
procurador regularmente constituído.
Pois bem, a matéria objeto da divergência interpretativa foi prequestionada, conforme
se verifica na ementa do acórdão recorrido:
(...)
Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

No que concerne à demonstração de que a legislação tributária foi interpretada de forma
divergente por outro colegiado do CARF ou do extinto Conselho de Contribuintes, a
recorrente apontou como paradigmas os acórdãos nos 1401-002.162 e 1302-002.564,
cujas ementas são as seguintes:
Acórdão no 1401-002.162:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO - GLOSA SUBSTANCIAL DOS
CUSTOS DO PERÍODO
Não é cabível o lançamento pelo regime do lucro real, se a Fiscalização glosou montante
expressivo dos custos do período. Nesse caso, impõe-se o arbitramento do lucro. (g.n.)
(...)
Acórdão no 1302-002.564:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
(...)
LANÇAMENTO PELO LUCRO REAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LALUR.
OMISSÃO DE ESCRITURAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS. AJUSTES NO
RESULTADO APURADO ANTES MESMO DA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES.
GLOSAS DE CUSTOS E APURAÇÃO DE OMISSÕES DE RECEITAS QUE
REVELAM A IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.(g.n.)
A falta de escrituração do Lalur pela fiscalizada; os ajustes significativos feitos pela
própria autoridade fiscal em favor do sujeito passivo sobre os resultados por ele apurados;
a omissão de escrituração de vultuosa movimentação bancária em diversas contas
correntes; as flagrantes divergências entre as escriturações contábeis e fiscal; e, as
diversas infrações apuradas pela fiscalização concernentes a omissão de receitas e glosas
de custos e despesas revelam a imprestabilidade da escrituração do contribuinte e denotam
a precariedade do lançamento realizado com base no lucro real a partir dos resultados que
foram apurados contabilmente.
Embora louvável o empenho da autoridade fiscal em buscar de todas as formas apurar e
demonstrar de maneira metódica o resultado tributável com base no lucro real, constata-se
que a base primária para a apuração deste restou prejudicada em face da imprestabilidade
da escrituração contábil da contribuinte para a apuração do resultado, o que compromete o
resultado final apurado, por mais criteriosa que tenha sido a fiscalização na busca de sua
determinação.
A apuração do lucro tributável não pode favorecer ou desfavorecer o sujeito passivo, nem
tampouco ser utilizada como penalidade.
O arbitramento do lucro, quando configurada qualquer das hipóteses previstas em lei, é o
meio de que deve se valer o Fisco para apurar o lucro tributável, quando se revela
impossível sua apuração por outros meios, ante a ausência ou imprestabilidade da escrita
contábil e fiscal, como no presente caso.
(...)
Pois bem, pelo simples cotejo entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas é
possível verificar que a legislação tributária foi interpretada de forma divergente.
De fato, enquanto no acórdão recorrido afirmou-se que a glosa de despesas e custos
específicos, não importando a totalidade destes, não torna imprestável a escrituração
para fins de arbitramento, nos acórdãos paradigmas entendeu-se que a glosa de
montante expressivo de custos e despesas enseja o arbitramento do lucro.
Demonstrada, portanto, a divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e
os acórdãos paradigmas.
(...)
Fl. 2273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

Intimadas dos despachos de admissibilidade, ambas as partes ofereceram
contrarrazões (fls. 2.226/2.240 – contribuinte; e fls. 2.249/2.263 – PGFN).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a
seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso,
que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de outra
decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para aferir a
efetiva existência de divergência é aferir se, diante do confronto entre a decisão recorrida e o(s)

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 2274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

paradigma(s), haja, por parte do Julgador, a convicção de que o racional empregado na decisão
tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido, caso a
matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Na hipótese, porém, de se entender que o paradigma não é apto a evidenciar uma
interpretação conflitante de dispositivos legais propriamente dita, não há que se falar em dissídio
a ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a comparação das
decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função de situações e arcabouços
fáticos dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica.
Tendo isso em vista, passaremos a analisar as alegadas divergências para cada um
dos recursos especiais.
Recurso Especial da PGFN
A nulidade do IRRF foi assim fundamentada pelo acórdão ora recorrido:
(...)
A hipótese específica do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre pagamento
sem causa é diversa da glosa de despesas, quando da apuração do lucro real e
consequente Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Essencial a
demonstração da inexistência ou ilicitude da causa e/ou não identificação do
beneficiário do pagamento para essa incidência excepcional do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF).
Diferentemente, constata-se a existência de possíveis beneficiários e uma causa
atribuída pelo Recorrente para cada pagamento, segundo se extrai da sua própria
escrituração contábil, impondo a observância do artigo 924 do Regulamento de Imposto
sobre a Renda (RIR), introduzido pelo Decreto no 3.000/1999, vez que “Cabe à
autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados”. Eventual
discordância transfere para acusação fiscal o ônus de comprovar a inexistência efetiva
de uma causa ou a não identificação do beneficiário.
Neste sentido, cita-se o acórdão no 1402-00.441 da relatoria do i. conselheiro, Antônio
José Praga de Souza:
"IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA.
A tributação do IRFonte por pagamento sem causa, não se confunde com a glosa de
despesas, por falta de comprovação da necessidade, ainda que baseados nos mesmos
elementos de prova. Toda a constatação de que a empresa efetivamente realizou os
pagamentos, não autoriza, por si só, a tributação do IRfonte com base no artigo 61 da Lei
8.981/1995."
(Acórdão n°. 140200.441, 4a Câmara, 2a Turma, rel. Antônio José Praga de Souza, j.
24/02/2011).
Em acórdão no 1201-002.318, referente aos Embargos de Declaração sobre o
mencionado acórdão no 140200.441, assim, manifestei-me sobre a ausência dos
pressupostos para dedutibilidade de despesas e a imputação direta de pagamento sem
causa:
Divirjo sobre a existência da mencionada omissão. O acórdão recorrido aduziu que
"para fins de aplicação da regra do art. 61, § 1°, da Lei n°. 8.981/1995 há que perquirir
a autoridade lançadora a comprovação da despesa e a existência de causa, apenas, não
lhe sendo dado desconsiderar a causa declarada (salvo quando patente simulação ou
fraude) por ausência de vinculação da despesa à atividade operacional do contribuinte
ou por desnecessária."
Portanto, eventual ausência de requisitos formais, estabelecidos no artigo 61, § 1o,
alíneas a, b e c, da Lei no 9.532/1997, exclusivamente, comprometeria a dedutibilidade do
pagamento como custo ou despesa operacional, necessária e usual às atividades da
contribuinte, sendo assim, inviabilizando a constituição do crédito tributário sobre
pagamento sem causa, consoante o artigo 61 da Lei no 8.981/1995. O próprio artigo 61, §
Fl. 2275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

1o, da Lei no 9.532/1997 delimita sua abrangência, ressaltando que tal exigência é "Para
efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da legislação do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido."
A auditoria fiscal foi executada com propósito de glosar despesas indedutíveis para fins
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), não conferindo a existência efetiva de pagamento sem causa e
beneficiário identificado, justificando a exigibilidade do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF).
A diligência recomendada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
não saneou tal vício, ao contrário, evidenciou a nulidade do lançamento de ofício.
Em acórdão no 1201-001.916, de minha relatoria, manifestei-me que "o vício material
origina da apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e não é um
mero erro formal pela metodologia utilizada no lançamento de ofício. O erro constatado
influenciou diretamente no critério quantitativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), ocasionando a nulidade pelo vício material."
O lançamento de ofício consiste no "procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.", como disciplina o artigo 142 do Código Tributário
Nacional. Entretanto, o presente lançamento não determinou com exatidão a matéria
tributável e tampouco calculou o montante do tributo devido, quando na apuração de
omissão de receitas, exclui as despesas da fiscalizada.
(...)
Do exposto, minha indeclinável opinião é pela nulidade do lançamento de ofício do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pelo vício substancial e, portanto, insanável.
Verifica-se, contudo, que a decisão ora recorrida considerou a cobrança de IRRF
nula, por vício material, por discordar do critério jurídico que foi empregado pela fiscalização,
qual seja, o de considerar que a incidência da tributação de fonte prevista no artigo 674 do
RIR/99 justifica-se como como mero reflexo da glosa de despesas registradas sob a rubrica
prestação de serviços com pessoas jurídicas.
No entendimento do decisum, como “a hipótese específica do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre pagamento sem causa é diversa da glosa de despesas”, tendo a
fiscalização não conferido a existência efetiva de pagamento sem causa e beneficiário
identificado, justificando a exigibilidade do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o
lançamento é nulo por vício substancial e, portanto, insanável.
Ao contrário do que quer fazer crer a PGFN em seu recurso especial, o vício
reconhecido não limitou-se a ajustes da base de cálculo do IRRF, mas sim à interpretação da sua
própria hipótese de incidência, que não poderia ter sido confundida com a glosa de despesas que
deu azo aos lançamentos de IRPJ e CSLL, ainda mais quando o fisco sequer investigou a efetiva
existência dos pagamentos qualificados como sem causa ou a beneficiários não identificados.
Nesse contexto, vislumbro que o paradigma trazido para essa matéria (Acórdão n°
no 2401-000.434) não possui semelhança fático-jurídica com o presente caso, revelando-se inábil
a demonstrar o dissídio. Senão, vejamos:
A situação analisada no julgado ora comparado foi assim relatada:
SAUR EQUIPAMENTOS S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo administrativo em referência, recorre a este Conselho
da decisão da então Secretaria da Receita Previdenciária em Santa Maria/RS, DN n°
19.427.4/0149/2005, que julgou procedente o lançamento fiscal referente às
contribuições sociais devidas ao INSS pela notificada, concernentes a parte da empresa,
Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

incidentes o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços médicos de
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho (UNIMED), nos termos do artigo
22, inciso IV, da Lei n°8.212/91, em relação ao período de 01/2003 a 08/2005,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 60/61.
(...)
Contrapõe-se ao lançamento, mais precisamente ao arbitramento levado a efeito pela
autoridade lançadora ao constituir o crédito previdenciário, sob o argumento de que, ao
extrair os valores admitidos como base de cálculo dos tributos exigidos da contabilidade
da contribuinte, não adotou a importância total dos serviços médicos prestados contidos
nas notas fiscais emitidas pela UNIMED, na forma que determina o artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91.
Sustenta que o procedimento do arbitramento, deixando de considerar o valor total da
nota fiscal, somente poderia ser utilizado na hipótese de a empresa deixar de registrar,
em sua contabilidade, o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, na
forma do artigo 33, § 6°, da Lei n° 8.212/91, o que não se constata nos presentes autos,
sob pena de inobservância aos preceitos do artigo 142 do CTN.
(...)
Em atendimento a diligência supra, a nobre autoridade lançadora elaborou Informação
Fiscal, às fls. 163/165, propondo a retificação do débito na forma das planilhas
constantes daquele documento, esclarecendo, ainda, que a apuração inicial de 60%
sobre as notas fiscais emitidas ocorreu em virtude da fiscalização na empresa ter sido
realizada por meio de Arquivos Digitais e a empresa não ter contabilizado em separado
o valor sobre os quais teria a incidência de 15% sobre os valores pagos a Cooperativa de
Trabalho.
Reincluído em pauta, em 06/12/2006, a Egrégia 2a Câmara do CRPS, converteu
novamente o julgamento em diligência para intimar a contribuinte do resultado da
diligência realizada, de maneira a oportunizar-lhe se manifestar.
Instada a se pronunciar a respeito do resultado da diligência requerida pela 2a Caj, a
contribuinte assim o fez, às fls. 171/177, reiterando as razões de fato e de direito
esposadas em sua peça recursal, inferindo, ainda, que a fiscalização não fundamentou
seu procedimento (arbitramento) na legislação previdenciária que regulamenta a
matéria.
Suscita que a Informação Fiscal supra corrobora o entendimento da contribuinte de ser
inadmissível a aferição indireta levada a efeito pela autoridade lançadora em detrimento
dos valores constantes das Notas Fiscais emitidas pela UNIMED, devendo ser decretada
a insubsistência do feito.
É o relatório
E do voto vencedor extrai-se que:
Não vislumbro a nulidade apontada pelo ilustre conselheiro relator. Não se trata de
mudança de critério jurídico. Trata-se, ao meu ver, da adoção da base de cálculo
proposta pelo contribuinte em sede de impugnação (fls. 111).
Os valores propostos pelo fisco para a retificação da base de cálculo (fls. 163 e 164)
nada mais são do que a adoção da base proposta pela recorrente (fls. 111).
Jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes têm sido no sentido de que erros na
apuração da base de cálculo não acarretam a nulidade do lançamento. O que deve
ocorrer é a retificação do lançamento para adequá-lo à realidade fálica ou jurídica:
(...)
Portanto, alinho-me ao entendimento adotado na jurisprudência acima descrita, no
sentido de que não há de se declarar a nulidade do lançamento.
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

Como se nota, o paradigma considerou que a fiscalização teria cometido erros na
apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos a
cooperativas de trabalho, afinal a contabilidade auditada não teria registrado os valores
analiticamente, o que ensejou a tributação pelo método de aferição indireta.
Considerando, porém, que esses erros foram identificados pela própria
contribuinte em sua defesa, aquele Colegiado entendeu necessário o ajuste da base de cálculo,
afastando a hipótese como passível de nulidade.
Em nenhum momento, ressalte-se, o julgado analisou ou questionou os
pressupostos ou materialidade da exação lá exigida, sendo que toda a discussão lá travada se deu
em torno da possibilidade de correção ou não da base de cálculo inicialmente considerada ante a
documentação trazida posteriormente pelo contribuinte.
Aqui, diferentemente, o dito “erro da base de cálculo” é decorrência da própria
interpretação do fato gerador do referido IRRF, ou seja, da sua materialidade, que não poderia,
segundo a decisão, ter sido confundida com à infração da glosa de despesas.
Nesse ponto, a decisão recorrida ressalta que a fiscalização inclusive não conferiu
a existência efetiva de pagamento sem causa e beneficiário identificado, deficiência esta que
inclusive teria sido reconhecida em sede de diligência e que a DRJ buscou indevidamente saná-
la3.
Feitas essas considerações, a minha opinião é a de que o Acórdão tido por
paradigma não é capaz de demonstrar a alegada divergência, tendo em vista que: (i) analisou a
nulidade à luz de legislação de outro tributo (contribuição previdenciária), a qual possui regras
próprias para aferição indireta de base de cálculo; (ii) não guarda semelhança fático-jurídica
com a presente situação e (iii) impede que o presente Julgador crie a convicção de que, caso este
feito fosse submetido aquele Colegiado, a decisão recorrida de fato seria reformada.
Não conheço, portanto, do recurso especial fazendário.
Recurso Especial da contribuinte
O argumento de que o método de tributação que deveria ter sido aplicado seria o
arbitramento foi assim afastado pela decisão recorrida:
(...)
De acordo com Recorrente, imprescindível era o arbitramento do lucro, vez que existiu
uma glosa significativa dos custos e das despesas, que "corresponde a 40,39% do total
dos custos dos serviços vendidos. E, a glosa das despesas equivale a 14,83% do total
das despesas operacionais." Contudo, tal posicionamento diverge da jurisprudência
explicitada pelo contribuinte, pois não foi declarada a imprestabilidade da escrituração
fiscal e contábil, ao contrário, houve o reconhecimento parcial das despesas
operacionais e dos custos.
(...)
Logo, prevalece o fundamento do acórdão recorrido sobre a glosa das despesas e dos
custos, havendo minha concordância com a seguinte exposição:
2.1 DA NÃO POSSIBILIDADE DE GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS INERENTES A
ATIVIDADE POR SEREM VULTOSOS.

3 Nas palavras do voto vencedor: "A diligência recomendada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento não saneou tal vício, ao contrário, evidenciou a nulidade do lançamento de ofício".
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

Defende o contribuinte em sua impugnação que não caberia a glosa das despesas e
custos em decorrência do seu montante, considerando não haver previsão na legislação
que limite aqueles valores, salvo disposições bem específicas neste sentido.
Traz os artigos 290 e 299 do RIR/99 que relacionam os custos.
De fato, tem razão o contribuinte. Não há qualquer limite de custos e despesas aplicáveis
à apuração do seu Lucro Real no ano calendário 2011. Entretanto, parece não perceber
o contribuinte que o lançamento NÃO foi em decorrência da vultosa apuração daqueles
valores, mas tão somente em função da NÃO COMPROVAÇÃO da efetiva ocorrência
daqueles custos e despesas.
O expressivo valor dos custos e despesas face às Receitas foi apenas o que ensejou a
necessária Auditoria fiscal. O lançamento, contudo, ocorreu em função da não
apresentação dos documentos, Notas Fiscais ou qualquer comprovação da ocorrência
daqueles custos e despesas, contabilizados pelo contribuinte e deduzidos na apuração do
Lucro Real.
Descabida, portanto, a alegação do contribuinte.
2.2 DA INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 264, §1o DO
RIR/99. EXTRAVIO E DETERIORAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Descreve o contribuinte que “a capital alagoana, em 11/08/2012, foi atingida por fortes
chuvas e ventanias que provocaram alagamentos, deslizamentos de barreiras,
desabamentos de casas, quedas de postes elétricos, desligamento de energia elétrica e
muitos transtornos”.
Neste cenário acrescenta que “tais eventos naturais provocaram o desabamento do teto e
a inundação do prédio onde estavam guardados os documentos contábeis, fiscais,
previdenciários e trabalhistas da impugnante e de outra empresa coligada, dos anos-
calendário de 2007 a 2011, tornando-os imprestáveis para fins de comprovação.”(grifo
do contribuinte)
Alega ainda que os livros DIÁRIO e RAZÃO não foram atingidos pelo caso fortuito, e
com base neles relaciona todos os custos e despesas em questão nas planilhas anexas à
impugnação e ainda acrescenta:

O contribuinte reafirma que cumpriu as exigências legais, “não o fazendo apenas em
relação aos interesses societários, na medida em que deixou de arquivar na Junta
Comercial Aviso concernente ao fato”.
Pois bem, vejamos o que dispõe a legislação tributária a este respeito:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-lei no 486/69, art. 44).
§ 1o. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao órgão competente do Registro do
Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita
Federal de sua jurisdição (Decreto-lei no 486/69, art. 10).
§ 2o. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-lei no 486/69, art. 10, parágrafo
único). (Grifouse).
Como se verifica, as empresas são responsáveis pela manutenção, em boa guarda e
ordem, de todos os livros, documentos e demais papéis relativos a sua atividade, ou que
se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

patrimonial. No caso de extravio ou deterioração desses documentos, o fato deve ser
divulgado em jornal de grande circulação dentro de 48 horas e comunicado ao órgão
competente do Registro do Comércio e à repartição da Receita Federal do Brasil da
jurisdição da empresa.
No presente caso, o contribuinte alega que cumpriu os ditames legais, salvo o competente
aviso ao órgão de Registro do Comércio e o envio de cópia da comunicação ao órgão da
Secretaria da Receita Federal, que entende ser exigência descabida por exceder à
obrigação legal disposta no Decreto-Lei no 486 de 30/03/69.
A razão não pertence ao contribuinte. Vejamos as exigências legais:
Publicação em jornal de grande circulação do local do seu estabelecimento:
O comunicado sobre a danificação dos documentos contábeis e fiscais foi publicado no
Diário Oficial de Alagoas DOE no dia 24 de setembro de 2012, ou seja, 43 dias após o
suposto evento de 11 de agosto. Defende o contribuinte que a publicação em veículo de
comunicação Oficial teve a intenção em dar conhecimento ao público e às repartições
fiscais, onde o DOE seria de leitura obrigatória.
Definitivamente, o Diário Oficial do Estado de Alagoas não representa um “Jornal de
grande circulação” na cidade de Maceió. A publicidade esperada pretendida pela Lei
não foi alcançada, considerando que o veículo da Imprensa Oficial do Estado não tem
alcance geral e irrestrito, não se prestando à publicidade pretendida pela Lei.
Ademais, a comunicação aos órgãos oficiais também está prevista na própria Lei,
devendo dar-se por via direta, no prazo de 48 horas, ao órgão do Registro de Comércio
com cópia para a Secretaria da Receita Federal, próximos pontos em litígio.
Informação, dentro de 48 horas, ao órgão de Registro do Comércio:
Reafirma o contribuinte que não atendeu a esta exigência legal, porém entende
desarrazoada a “glosa de custos e despesas operacionais efetivamente pagos e
escriturados, pelo simples fato de a impugnante não ter arquivado na Junta Comercial a
minuciosa informação da destruição dos documentos e papéis de interesse da
escrituração”.
Questões concernentes à razoabilidade e proporcionalidade das normas legislativas,
mormente quando passíveis de a elas conferirem vícios de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, não são passíveis de apreciação pela administração pública, mas tão
somente pelo Poder Judiciário.
Fato é que o contribuinte não atendeu à exigência legal, presumidamente constitucional,
não legitimando os possíveis efeitos que a comunicação do fato efetuada em devida forma
pudessem gerar.
Remessa de cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal de sua
jurisdição:
Alega o contribuinte que esta exigência seria ilegal, representando excesso do poder
complementar do Regulamento do Imposto de Renda, considerando que no Decreto-Lei
no 468/1969 não há tal previsão:
Art 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros fichas documentos ou
papéis de interesse da escrituração o comerciante fará publicar em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do Registro
do Comércio.
Parágrafo único. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto neste artigo.
De fato, a previsão de envio de cópia da comunicação à Secretaria da Receita Federal
não consta na previsão legal que ampara o artigo 264 do RIR/99. Pacíficas também a
doutrina e jurisprudência formadoras da premissa clássica do direito administrativo de
que “ato infralegal não pode restringir, ampliar ou alterar direitos decorrentes de lei. A
lei é que estabelece as diretrizes para a atuação administrativa-normativa regulamentar”
(Recurso Especial no 990.313/SP).
Entretanto, reitera-se neste ponto que as normas a que se sujeitam os órgãos da
administração público-tributária são presumidamente legais e constitucionais, até
manifestação em contrário do Poder Judiciário, órgão competente para o feito.
Fl. 2280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

Descabe, portanto, à Receita Federal do Brasil, manifestar-se quanto à eventual excesso
do Poder regulamentar trazido pelo RIR/99 ao exigir a comunicação dos danos a ela.
Ademais, é razoável interpretar que o envio da cópia da comunicação do dano à Receita
Federal do Brasil, longe de trazer nova obrigação de difícil cumprimento pelo
contribuinte, vem apenas conferir maior efetividade ao comando legal, considerando que
sua motivação seria o conhecimento por parte dos órgãos públicos de interesse na
matéria dos danos ocorridos na escrituração do contribuinte, que em 1969 seria apenas
o órgão de Registro de Comércio, o que teria se alterado posteriormente.
Portanto, considerando a presumida legalidade da exigência, incontestável junto à
administração tributária, além da patente razoabilidade da medida, atesta-se que o
contribuinte não atendeu também a mais esta obrigação acessória.
2.3 DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE CUSTOS E DESPESAS
QUE FUNDAMENTARAM A INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Alega o contribuinte que a partir dos livros DIÁRIO E RAZÃO “fez um monumental
esforço na identificação dos beneficiários, CNPJ ou CPFs e os valores efetivamente
pagos, conforme as planilhas anexas. Todavia, devido ao exíguo tempo e as dificuldades
apresentadas por algum dos beneficiários, não conseguiu as segundas vias das notas
fiscais e/ou comprovantes destruídos.”
Verifica-se, portanto, que o contribuinte não apresentou no curso do procedimento fiscal,
tampouco em sede de impugnação, a comprovação documental da efetiva ocorrência dos
vultosos custos e despesas que lastrearam os lançamentos fiscais, restringindo-se à
apresentação de planilhas onde os relaciona, extraídas da escrituração do Diário e
Razão, não atingidos pelo “sinistro”.
De antemão, é importante esclarecer que hipotética adoção de todos os requisitos de
comunicação de danos/extravios na escrituração /documentos contábeis previstos no art.
264 do RIR/99, apesar de necessária, não seria suficiente para excluir a
responsabilidade do contribuinte pela guarda e conservação de seus documentos
contábeis e fiscais, tampouco ficaria afastada a obrigatoriedade de comprovar a
legitimidade dos custos e despesas escriturados e deduzidos na apuração do seu Lucro
Real. Esta responsabilidade é ainda mais inconteste no presente caso, onde não foram
adotadas todas as exigências legais para comunicação dos danos.
Para refutar a glosa destes custos e despesas, caberia à interessada buscar e obter as
devidas informações e cópias de documentos junto aos terceiros beneficiários,
verdadeiros emitentes das Notas Fiscais, recibos e demais documentos comprobatórios
das transações ocorridas, amparando sua escrituração e fazendo prova junto à Fazenda
pública na impugnação. O contribuinte cinge-se a registrar a impossibilidade de
obtenção de documentos junto aos beneficiários dos pagamentos dos custos e despesas
“pelo exíguo tempo” e por “dificuldades daqueles”. Não desconstitui, portanto, a
principal motivação do lançamento tributário contestado.
Neste ponto, é relevante trazer aos autos breve histórico do contribuinte.
No processo administrativo no 10410.721051/201323, foi levado a efeito procedimento de
fiscalização do ano-calendário 2008, com lançamentos de IRPJ e reflexos, em cuja
Ementa do Acordão 1141.768 de 19 de julho de 2013 em resposta a sua impugnação
consta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. CSLL. GLOSAS DE DESPESAS E CUSTOS. FORNECEDORES QUE
RENEGAM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU VENDA DA MERCADORIA.
DESPESAS E CUSTOS SEM NOTA FISCAL DE SUPORTE. CHUVAS. FORÇA
MAIOR OU CASO FORTUITO QUE NÃO IMPACTOU O LANÇAMENTO.
Não há falar em impossibilidade de comprovação de despesas ou custos, por chuvas que
danificaram arquivos, quando se trata de vultosas compras de fornecedores
inexistentes ou que não reconheceram o fornecimento, em regra, empresas inativas,
sem qualquer movimentação financeira ou patrimonial, sendo que os sócios
responsáveis vieram aos autos e renegaram peremptoriamente a manutenção de
negócios com a empresa fiscalizada. Já em relação às despesas e aos custos sem notas
fiscais de suporte, o fiscalizado foi intimado antes do evento fortuito a comprová-los, não
se desincumbindo desse ônus.
Fl. 2281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

Depreende-se daquele procedimento fiscal e do Acórdão em referência, que vários dos
fornecedores de valores contabilizados como custos e despesas naquele ano-calendário
sequer existiam, eram empresas inativas ou negaram qualquer relação comercial com a
impugnante. O contribuinte nada se manifestou naquele procedimento fiscal no que se
refere àquele quadro de operações fictícias levantadas pela fiscalização, restringindo-se
a alegar os mesmos danos aos documentos e escrituração para não apresentar os
documentos necessários.
De volta ao presente processo, fatos adicionais e indiciários de suspeição das alegações
do contribuinte devem também ser registrados:
a) o contribuinte afirma que o Boletim de Ocorrência teria sido registrado em
11/08/2012, às 08:00 hs, na única delegacia disponível naquela data para emissão de
BO, mas na verdade o BO foi registrado apenas em 05/09/2012, em plena quarta feira, na
Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, delegacia que não trata da matéria, por mero
testemunho do Gerente administrativo da Limpel (fl. 196):

b) o suposto “caso fortuito” ocorreu em 11/08/2002, em pleno curso de procedimento
fiscal anterior, onde o contribuinte se negava a apresentar a documentação solicitada
após reiteradas intimações desde janeiro de 2002;
c) não foi apresentado qualquer Laudo Pericial da Polícia civil, corpo de Bombeiros ou
Defesa Social atestando a ocorrência do alagamento e desabamento no seu imóvel;
d) não há registro na Imprensa local à época de alagamentos, deslizamentos de
barreiras, desabamentos de casas, quedas de postes elétricos, desligamento de energia
elétrica e muitos transtornos, como alegado pelo contribuinte (pesquisa web –
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/,edições
anteriores,
11/08/2012,
12/08/2012);
e) pesquisas junto ao Instituto Nacional de Metereologia – INMET dão conta de que no
dia 11 de agosto de 2012 o índice pluviométrico do município de Maceió foi inferior a 5
mm, muito abaixo do que poderia ocasionar alagamentos e destruição:

O registro histórico do contribuinte, bem como os fatos e dados acima dispostos, a
despeito de indiciários, se somam a efetiva não comprovação das despesas e custos
glosados por documentação hábil e idônea também na fase impugnatória, e ao não
Fl. 2282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

atendimento dos requisitos do art. 264 do RIR referenciados, convergindo, portanto, pela
legitimidade do lançamento tributário.
Por sua vez, quanto à alegada escrituração dos Livros Diário e Razão, vale frisar que a
presunção de veracidade dos fatos ali registrados somente se opera quando
acompanhada dos documentos comprobatórios, conforme se extrai do art. 923 do RIR/99,
adiante transcrito;
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Não amparados por documentação hábil e idônea, os meros registros das operações nos
Livros Diário e Razão não fazem prova a favor do contribuinte no que concerne à
efetividade e dedutibilidade dos custos e despesas glosados no procedimento fiscal.
2.4 DA INCORRETA APURAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL, SENDO APLICÁVEL
O LUCRO ARBITRADO.
Defende o contribuinte que a glosa de despesas e custos num montante de R$
29.449.327,76, correspondente a 27,09% do total de custos e despesas contabilizados no
ano calendário de 2011, implicou o “reconhecimento fiscal da imprestabilidade da
escrituração para fins de apuração do lucro real”, o que demandaria a apuração do
imposto devido com base nos critérios do lucro arbitrado, conforme previsto no Art. 530
do RIR/99.
Junta farta jurisprudência administrativa no sentido de que quando a autoridade fiscal
procede à glosa da totalidade ou quase totalidade dos custos e despesas é incabível a
preservação da tributação pelo lucro real, considerando ser imprestável a contabilidade
do contribuinte (fls. 482 a 486). Neste sentido, solicita a insubsistência do lançamento
efetuado pelo Lucro Real.
Com efeito, o art. 530 do RIR/99 dispõe que o imposto (IRPJ) será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para determinar o lucro real.
De relevo observar que a jurisprudência administrativa juntada aos autos é clara ao
vincular a imputabilidade do lucro real aos casos em que são glosadas a totalidade (ou
quase totalidade) dos custos e despesas deduzidas na apuração do IRPJ. De fato,
desconsideradas todas, ou quase todas as despesas e custos, não haveria que se falar em
manutenção da legitimidade da escrituração, implicando o necessário arbitramento.
No caso concreto, porém, o próprio contribuinte revela que a glosa corresponde a
aproximados 27% dos custos e despesas da apuração. Examinando sua DIPJ 2012 ano
calendário 2011 (fls.198 a 258), infere-se que de um universo escriturado e declarado de
Custos, despesas operacionais e não operacionais de cerca de R$ 111.642.543,00 foram
glosados R$29.449.327,76, diante de uma receita operacional bruta de R$109.385.885,87.
Naturalmente, a glosa de cerca de 27% de todos os custos e despesas não presta, por si
só, para reputar a escrituração como imprestável e implicar o arbitramento do lucro,
face à manutenção da legitimidade de 100% dos registros de Receitas e 73% dos
registros das demais despesas. A grande maioria daqueles lançamentos fiscais e
contábeis permanece intacta, sendo que a atividade fiscal pontuou a glosa em específicos
lançamentos de custos e despesas, porquanto não devidamente comprovados.
Reitera-se que a farta jurisprudência não compactua com a coexistência de glosas
expressivas, beirando a totalidade dos valores contabilizados, com a apuração do Lucro
Real.
Entretanto, no caso concreto, as glosas efetuadas não foram expressivas o bastante para
alcançar o limite de razoabilidade a partir do qual a escrituração passa a ser
considerada imprestável.
Nada a reparar no lançamento também neste ponto.
Finalmente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante sua Súmula no 2,
delimita que "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Fl. 2283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

As considerações acima são bastante para meu convencimento, prescindindo de
qualquer perícia ou outra diligência, segundo o artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
(...)
Verifica-se, assim, que aos olhos do Colegiado a quo, correta foi a manutenção do
Lucro Real mesmo em face da vultosa glosa de custos/despesas, afinal não houve constatação de
imprestabilidade da escrituração fiscal e contábil da contribuinte, além do que houve o
reconhecimento da dedutibilidade da maior parte destes dispêndios.
A Recorrente, porém, entende que esse entendimento diverge do que restou
decidido nos Acórdãos 1401-002.162 e 1302-002.564.
O primeiro paradigma (Acórdão no 1401-002.162) registra, em sua ementa, que
“não é cabível o lançamento pelo regime do lucro real, se a Fiscalização glosou montante
expressivo dos custos do período. Nesse caso, impõe-se o arbitramento do lucro”.
Do voto condutor desse julgado extrai-se que:
(...)
Com efeito, como apontado pela defesa, a decisão da DRJ se fundamentou basicamente
no fato de a contribuinte não ter escriturado tempestivamente o livro Razão Auxiliar.
Isso se infere nas passagens do voto e também na própria ementa.
No voto:
Toda a argumentação apresentada na defesa é permeada pela assertiva de que, embora não
disponha de notas fiscais ou recibos de pagamentos de autônomos, o impugnante detem
documentação que comprovaria o pagamento e a prestação dos serviços necessários a suas
atividades e que, portanto, embasaria es registros contábeis de repasses questionados.
Ocorre que a autuação não decorreu apenas da falta de apresentação de Notas Fiscais e Recibos
de pagamentos, mas também da falta de apresentação dos Diários Auxiliares que elucidassem os
lançamentos de repasses feitos de forma sintética no Livro Diário apresentado, como admite o
próprio impugnante ao expor os fatos em suas impugnações.
(...)
Na ementa:
CUSTOS. DEDUTIBILIDADE. A dedutibilidade de valores contabilizados a título de repasses a
pessoas físicas e jurídicas é condicionada à existência de documentação hábil que lhe de suporte,
bem corno à observância das regras de escrituração, dentre as quais, a manutenção de Livro
Auxiliar, regularmente autenticado, quando adotada a escrituração resumida do Diário
relativamente a contas cujas operações sejam numerosas.
A Fiscalização, por seu turno, calcou a glosa em razão da não apresentação do referido
livro e também da documentação (nota fiscal ou RPA).
A defesa, por seu turno, aduziu que o lançamento deveria ter sido feito, então, pelo
regime arbitrado.
(...)
A falta de apresentação do livro auxiliar, quanto exigível, é razão para o arbitramento,
segundo diversos acórdãos do CARF. Abaixo, transcrevo dois:
ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LIVROS CONTÁBEIS. POSSIBILIDADE.
A lei determina que o arbitramento se faça nos casos em que o contribuinte deixe de
apresentar livros e documentos contábeis e fiscais, inclusive os auxiliares da
escrituração. Na situação concreta, regularmente intimada, a contribuinte deixou de
apresentar os livros contábeis. Portanto, correto o arbitramento feito pela autoridade
fiscal. (Inteligência do art. 47, III, da Lei no 8.981, de 1995). (AC 1301-001.844, de
02/12/2015)
ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS.
Fl. 2284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

A escrituração do diário em partidas mensais, sem apoio em livros auxiliares,
impossibilitando a conferência com os documentos de suporte e, ainda, a inexistência de
livro caixa, impõe o arbitramento do lucro para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
(AC 1202-000.993, de 12/06/2013)
Há, porém, decisões aparentemente no sentido oposto. Cito uma:
ARBITRAMENTO
DO
RESULTADO.
LIVROS
AUXILIARES.
FALTA
DE
AUTENTICAÇÃO. LANÇAMENTOS TOTALIZADORES. PERÍODOS AUTUADOS
POSTERIORMENTE. OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DO CONTRIBUINTE RESPEITADA.
MESMAS IRREGULARIDADES PRESENTES. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A falta de autenticação de livros diário auxiliares e de remissão a suas folhas quando há
lançamentos totalizadores para o diário geral são irregularidades que, de per si, não
autorizam a arbitrar o resultado da pessoa jurídica, medida que se justifica quando a
escrituração se mostra efetivamente imprestável para sua determinação, condição não
caracterizada nos autos, sobretudo quando o autuante, em períodos autuados
posteriormente, respeita a opção de tributação adotada pelo contribuinte, mormente
presentes as mesmas irregularidades na escrituração. (AC 1301-001.810, 05/03/2015).
A divergência entre esta última decisão e as anteriores, contudo, é meramente aparente.
Elas devem ser observadas sob o critério de se considerar o lucro arbitrado como
medida extrema. Assim, não é o descumprimento de uma mera formalidade que
determinará o arbitramento do lucro; formalidade esta, no presente caso, que não se
restringiu apenas à falta de apresentação do livro auxiliar à autoridade fiscal, mas
também a documentação de suporte dos lançamentos. O caso, porém, deve ser avaliado
também do ponto de vista substancial.
Pois bem, ao deixar de arbitrar o lucro, a autoridade não desconsiderou apenas uma
falha de forma (a ausência da apresentação do livro, além de documentos). Disso
resultou a glosa substancial dos custos do período.
É relevante destacar que a autoridade fiscal glosou R$ 29.874.728,05 dos custos,
quando o valor registrado na DIPJ foi de R$ 40.648.597,98 (fl. 23). Ou seja, foram
glosados 73,5% do total registrado de custos do período. Com isso, o lucro real passou a
R$31.248.772,58.
Ora, como a receita bruta do período foi de R$ 65.980.873,92, ao se aplicar o maior
percentual do lucro arbitrado, que é próprio para a atividade de prestação de serviço,
qual seja, 38,4%, o montante total do lucro arbitrado seria de R$ 25.336.655,58. Isso
torna evidente que a ausência de apresentação do livro auxiliar levou a um lançamento
pelo regime do lucro real em valor significativamente superior ao que teria sido apurado
pelo lucro arbitrado.
Nesses casos extremos, o CARF tem se posicionado pelo dever de a autoridade fiscal
adotar a sistemática do lucro arbitrado e afastar o lançamento pelo lucro real.
Cito um acórdão representativo dessa linha:
GLOSA DAS DESPESAS OPERACIONAIS. ARBITRAMENTO.
Incabível o lançamento pela sistemática do lucro real, quando a Fiscalização efetuou
glosa de monta expressiva das despesas operacionais escriturada pela Contribuinte em
razão da imprestabilidade da documentação apresentada, sendo aplicável, assim, a
apuração do lucro tributável pela sistemática do arbitramento, em atenção a preceitos
contábeis e ao pátrio ordenamento jurídico. (AC 1201-001.520, de 05/10/2016).
Dessa feita, seja do ponto de vista formal, mas sobretudo sob o critério substancial, a
ausência da apresentação do Diário Auxiliar e da documentação pertinente impunha o
arbitramento do lucro.
Ao não adotar esse regime e glosar a maior parte dos custos do contribuinte, a
autoridade fiscal não aferiu o lucro real. Impunha-se, pois, o arbitramento.
Trata-se, pois, de situação com peculiaridade e arcabouço fático próprios que
impedem a caracterização da divergência. Isso porque, no primeiro paradigma, o arbitramento
Fl. 2285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

foi considerado o método aplicável em razão tanto da ausência de livros auxiliares quanto da
desproporção entre o valor glosado e o total do custo (73%). Aqui, porém, não há que se falar em
ausência de livro, bem como não há desproporção semelhante.
No segundo paradigma (Acórdão no 1302-002.564), por sua vez, a dessemelhança
fático-jurídica já dá sinais na própria ementa, in verbis:
A falta de escrituração do Lalur pela fiscalizada; os ajustes significativos feitos pela
própria autoridade fiscal em favor do sujeito passivo sobre os resultados por ele
apurados; a omissão de escrituração de vultuosa movimentação bancária em diversas
contas correntes; as flagrantes divergências entre as escriturações contábeis e fiscal; e,
as diversas infrações apuradas pela fiscalização concernentes a omissão de receitas e
glosas de custos e despesas revelam a imprestabilidade da escrituração do contribuinte e
denotam a precariedade do lançamento realizado com base no lucro real a partir dos
resultados que foram apurados contabilmente.
E no voto condutor isso ainda fica mais evidente:
Inicialmente verifico que o contribuinte não apresentou à fiscalização o Livro de
Apuração do Lucro Real Lalur, conforme observado às fls. 2 do TVF (fls. 11020). Tal
fato, por si só, justificaria o arbitramento do lucro, em face do que determina o inc. VIII,
acima transcrito.
O referido inciso VIII determina o arbitramento do lucro quando o "contribuinte não
escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou registros auxiliares
de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do
art. 8o do Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977" (leia-se: LALUR).
A autoridade fiscal ignorou a falta de apresentação do Lalur e efetuou a apuração das
diferenças de tributos pelo lucro real, tomando por base os resultados indicados nas
DRE e promovendo os ajustes que entendeu cabíveis, sob o pressuposto de que esta foi
a opção do contribuinte, manifestada em suas DIPJ's.
Quiçá supondo que as DIPJ's pudessem suprir a ausência da escrituração do Lalur.
Não é o que se vislumbra.
As DIPJ apresentadas pelo sujeito passivo tampouco servem para demonstrar a
apuração do lucro real nos anos calendário 2007 e 2008, não obstante o contribuinte
tenha assinalado esta forma de tributação.
Com efeito, a DIPJ do ano-calendário 2007 (fls. 7913/7937) espelha um resultado
negativo de R$ 17.473,82 (Ficha 06A), mesmo resultado indicado na Ficha 09A que
demonstraria o Lucro Real, resultados estes distintos daquele apurado na Demonstração
de Resultado do Exercício DRE transcrita no Livro Diário (fls. 1016/1017) que aponta
um resultado positivo de R$ 765.441,20.
Por outro lado a DIPJ do ano-calendário 2008 (fls. 7938/7965) foi entregue
completamente zerada, inclusive nas fichas 06a (Demonstração do Resulado) e 09a
(Apuração do Lucro Real), enquanto que a DRE transcrita às fls. 1677/1678 espelha um
resultado positivo de R$ 978.563,03.
Além de não restar demonstrado o lucro real apurado pela contribuinte seja no Lalur,
seja nas DIPJ, a autoridade fiscal sequer pode partir dos resultados espelhados nas
Demonstrações de Resultado do Exercício transcritas nos livros Diário, uma vez que
teve que promover diversos ajustes em favor do contribuinte, conforme descrito no item
06 do TVF (fls. 11047) e demonstrado na Planilha 24 (fls. 11378).
Os ajustes promovidos pela autoridade fiscal totalizam R$ 1.489.582,94 em 2007 e R$
3.722.446,88 em 2008, e decorrem de: Compras não contabilizadas (escrita fiscal
líquida das devoluções de compras) 11 a 12/2008 (Plan. 04); Compras não contab. e não
escrituradas, mas comprovadas por terceiros (líquidas ICMS e IPI) (Pl. 09); Energia
elétrica comprovada, fls. 7413 e 1043110453 (mediante Int. 89/2012, fls. 7413,
78597881) Devolução de Vendas dif. escrita fiscal (Planilha 21); ICMS destacado mas
Fl. 2286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.851 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.720934/2016-69

não contabilizado (Planilha 25); e IPI s/Vendas diferença escrita fiscal (Planilha 25).
Com tais ajustes, os resultados positivos apurados nas DRE que eram de R$ 765.441,20
em 2007 e R$978.563,03 em 2008, passaram a ser negativos, nos montantes respectivos
de R$ 724.141,74 em 2007 e de R$ 2.743.883,85 em 2008.
(...)
Além disso, a escrituração contábil não espelha a efetiva movimentação financeira da
recorrente, na medida em que foram identificadas pela autoridade fiscal a existência de
três contas correntes movimentadas junto à Caixa Econômica Federal CEF e ao Banco
Itaú, que não tiveram nenhum registro contábil. (...)
Não bastasse isto, a própria conta Caixa Movimento (conta no 1.1.1.01.001) contidas
nos Livros Razão apresentados (fls. 1682/2731 e 2732/3444), não apresenta a menor
confiabilidade nos registros, sendo facilmente identificável lançamentos de operações
que evidentemente não correspondem a transações em dinheiro, nem correspondem aos
registros efetuados.
(...)
Diante de inúmeras divergências de registros contábeis e fiscais não me parece possível
considerar válidas as apurações registradas contabilmente ou nos livros fiscais, como o
Registro de Inventário, p. ex. Qual a credibilidade de tal livro fiscal, diante de inúmeras
operações de compra (e devoluções) e de vendas não registradas ou registradas de forma
fraudulenta ou distorcida?
Com a devida vênia, entendo que não é possível.
(...)
Como se vê, o reconhecimento do arbitramento como método aplicável se deu a
partir da análise de diversas irregularidades que não se fazem presente nessa situação particular e
que, por isso, compromete a comparabilidade das decisões para a finalidade perseguida.
O que se percebe, pois, é que as conclusões dos acórdãos paradigmas foram
diversas não em razão de interpretação divergente da legislação tributária, mas sim em razão de
situações fáticas incomparáveis para a finalidade pretendida, o que definitivamente prejudica a
caraterização do dissídio.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos RECURSOS ESPECIAIS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2287
DF CARF MF
Documento nato-digital